Tribunal: STF
Processo: HC 211637
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.2.2022 por Luiz Fernando Adami Latuf e outro, advogados, em benefício de Gustavo Rodrigues Viana, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.1.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 704.545. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO RODRIGUES VIANA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem postulada no HC n. 2218821-05.2021.8.26.0000.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV; no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 71; no art. 251, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal; e, ainda, no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (e-STJ fls. 22/27).



    Em 17/9/2018, a denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Única Comarca de São Miguel Arcanjo/SP, nos autos da Ação Penal n. 0001989-22.2015.8.26.0582 (e-STJ fls. 295/297).



    O paciente não foi encontrado para ser citado pessoalmente, motivo pelo qual o Juízo de primeiro grau determinou sua citação por edital. Após, não ofertada resposta escrita e não constituído advogado nos autos, o magistrado, nos moldes do artigo 366 do CPP, em 21/6/2021, declarou suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, até que o paciente compareça ou constitua defensor (e-STJ fl. 370).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, sob o argumento de que não há motivos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, sendo medida inidônea e desproporcional. Ainda, alegou que a interceptação telefônica autorizada judicialmente e que serviu de base para a prisão do paciente é nula.



    Requereu o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, diante do vício na prova e transcrição das conversas pela falta de indícios suficientes de autoria, com o consequente relaxamento da prisão cautelar do paciente.



    No entanto, em sessão de julgamento realizada no dia 18/10/2021, a 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, à unanimidade, denegou a ordem (e-STJ fls. 13/16).



    Daí o presente habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, no qual a defesa insiste na falta de pressupostos para que se mantenha a prisão preventiva do paciente, decretada sem a devida fundamentação, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem que o paciente responda em liberdade ao processo criminal”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu ser idônea a fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, com base em dados concretos, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    2. Os impetrantes alegam inexistir fato concreto para comprovar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e fundamentar a prisão cautelar do paciente.



    Asseveram ter o “paciente juntamente com outras pessoas cometido os delitos de furto e tentativa de furto em caixas eletrônicos dos Banco do Brasil e Santander na cidade de São Miguel Arcanjo no Estado de São Paulo/SP.



    OBSERVA-SE ENTRETANTO QUE OS FATOS SE DERAM EM 26 DE SETEMBRO DE 2.015, A DENÚNCIA FOI APRESENTADA EM 28 DE ABRIL DE 2.017 E FOI RECEBIDA TÃO SOMENTE EM 18 DE SETEMBRO DE 2.018. (GRIFO NOSSO).



    ORA NOBRE MINISTRO SE ESTIVESSEM PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL O MAGISTRADO MONOCRÁTICO DEMOROU 01 (UM) ANO E 05 (CINCO) MESES, PARA APRECIAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO AGORA PACIENTE. (…)



    E EM CONFRONTO A ISSO NÃO EXISTE QUALQUER OCORRÊNCIA CONTRA O PACIENTE DA DATA DO DELITO ATÉ A PRISÃO DO MESMO ONDE SE PASSARAM QUASE 06 (SEIS) ANOS” (transcrição conforme o original).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) que conceda a GUSTAVO RODRIGUES VIANA o presente ‘Writ’ para que este responda o processo em liberdade, conforme preceitua a legislação processual penal e demais normas, pois assim, Nobre e Culto Magistrado estará promovendo a mais lídima.



    Requer ainda após a concessão da Liminar seja aberta vistas ao douto Procurador Geral da República” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 704.545.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão cautelar do paciente, o juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel Arcanjo/SP assentou:



    “In casu, o indiciado é acusado da prática de crime qualificado gravíssimo, consistente em furto qualificado contra agências bancárias, utilizando-se de armas de grosso calibre e explosivos, mostrando ser membro de uma quadrilha de alta periculosidade, que atua de forma planejada, estruturada, com divisão de funções, causando pânico por onde passa. Frise-se o significativo número de envolvidos na organização que tem como foco crimes patrimoniais graves, evidenciando-se que o réu tem mentalidade voltada a prática delitiva, sendo necessário frear sua conduta criminosa.



    Ademais, é necessária segregação cautelar do réu Gustavo para fins de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que não mantem qualquer vinculo com o distrito da culpa, eis que não é natural ou reside nesta Comarca, razão pela qual há grande receio de fuga. Evidente, ainda, que vem fazendo do crime seu meio de vida, razão maior para justificar o claustro preventivo. Cuida-se de obstar o prosseguimento da prática delituosa, exigência ditada pela função última do Judiciário, a pacificação da comunidade”. (grifos nossos)



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância e pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, na qual se tem:



    “No caso, o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do ora paciente, em síntese, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 15/16):



    […] Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem, uma vez que foi suficientemente fundamentada e, além do mais, delitos como os narrados aqui causam indignação e que indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que a decretação da custódia cautelar do paciente não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, principalmente considerado a periculosidade do paciente que, agindo em concurso com outros indivíduos, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e utilizando-se de explosivos, subtraiu, para proveito comum, o valor de R$ 387.076,60 pertencentes ao Banco do Brasil e, em seguida, tentaram furtar o Banco Santander, que não se consumou por circunstância alheias a sua vontade, expondo a perigo de vida, a integridade física e patrimônio de outrem.



    Diante disso, impossível considerar sem fundamentação a decisão recorrida, ou mesmo ausentes os requisitos da custódia decretada, se o Juízo de origem expressamente anotou os motivos que levaram à decretação da prisão, reconhecendo a presença dos requisitos legais.



    Sendo assim, tais circunstâncias, revelam ousadia e periculosidade, merecedoras de tratamento mais rigoroso com a manutenção da custódia cautelar do paciente. Eventual liberdade vulnera, no mínimo, a garantia constitucional da ordem pública e ademais apurou-se que o paciente foi investigado em 2015 por suspeitas pela prática dos mesmos crimes aqui ora imputados em explosões à caixas eletrônicos.



    (…) Com efeito, mostra-se legítima, no caso, a prisão preventiva do ora paciente, pois está devidamente embasada por elementos concretos dos autos, tendo em vista que GUSTAVO é acusado de integrar organização criminosa voltada para a prática de furto a Bancos, utilizando-se de explosivos e agindo em concurso com outros indivíduos, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta, de modo a acentuar a necessidade de manutenção da medida extrema para interromper a atividade delitiva, sendo demonstrado o efetivo risco à ordem pública gerado pela sua permanência em liberdade.



    (…) Ademais, conforme foi consignado pela Corte local, rememoro que, diante da gravidade dos ilícitos em tela, indicativos da periculosidade do agente, tais circunstâncias, revelam ousadia e periculosidade, merecedoras de tratamento mais rigoroso com a manutenção da custódia cautelar do paciente. Eventual liberdade vulnera, no mínimo, a garantia constitucional da ordem pública e ademais apurou-se que o paciente foi investigado em 2015 por suspeitas pela prática dos mesmos crimes aqui ora imputados em explosões à caixas eletrônicos (e-STJ fl. 16).



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus”. (grifos nossos)



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente. Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora